Tribunal: CARF
Processo: 10830.906265/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.906265/2018-31
RESOLUÇÃO
1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BRINK'S E-PAGO TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 104-010.543,
proferida pela 5a Turma DRJ04, em 27 de outubro de 2022, julgando a manifestação de
inconformidade improcedente em parte, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 135727984, emitido eletronicamente em
02/08/2018,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
31375.12984.160418.1.7.02-1023.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
2

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2011.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.839.775,91.
IRPJ devido(a): R$ 1.463.683,66.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 376.092,25.
Valor na DIPJ: R$ 376.092,25.
No despacho, foi reconhecido R$ 216.216,90.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância”.
Por sua vez, a 5a Turma DRJ04 julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“II – DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DA DRJ
Conforme relatado na manifestação de inconformidade, a Recorrente apurou
saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2011 (vide DIPJ 2012) e,
por
consequência,
apresentou
pedido
de
compensação
14690.07451.250214.1.3.02-9063,
posteriormente
retificado
pelo
DCOMP
31375.12984.160418.1.7.02-1023.
Ao apreciar o requerimento formulado, a RFB reconheceu parcialmente o
indébito pleiteado, por entender que parte das retenções de IRRF sofridas pela
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
3
Recorrente não haviam sido validadas pelo sistema da RFB, o que, por
consequência, implicou homologação parcial das compensações formalizadas.
Nos termos do r. despacho decisório:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: (...)

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 376.092,25.
Valor da DIPJ: R$ 376.092,25
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ R$ 1.839.775,91
IRPJ devido: R$ 1.463.683,66
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas da DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PERDCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 216.216,90
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 16050.25964.250314.1.3.02-5005.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/08/2018:

De acordo com o despacho decisório a Recorrente não faria jus à restituição do
saldo negativo de IRPJ apurado em 2011, no montante integral de R$ 376.092,25,
porque não teriam sido confirmadas retenções na fonte de imposto de renda, no
montante de R$ 161.294,29.
No anexo ao despacho decisório consta o detalhamento da única fonte pagadora
que teve o crédito de IRRF reconhecido parcialmente – Banco do Brasil S/A – CNPJ
00.000.000/0001-91. Vejamos:

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
4
Ato contínuo, foi apresentada manifestação de inconformidade para defender
que a glosa do montante de R$ 161.294,29 adveio de erro no preenchimento da
DIRF por parte da fonte pagadora Banco do Brasil S/A ao indicar o código de
retenção6188, o que ocasionou uma diminuição do crédito de IRRF, porque o
código correto é o 6190.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho
decisório por entender que “(...) a defesa pretende que o total de retenção
efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91 seja considerada
no código de receita no 6190. Entretanto, não traz comprovante de retenção
nesse sentido. Também não constam dos autos notas fiscais demonstrando a
natureza das receitas em questão. Registre-se que o valor total da retenção está
sendo considerado, mas a proporção de retenção de IRPJ é diferente nos códigos
de receita no 6188 e no 6190. Destaque-se que o fato de haver retenção em valor
compatível com determinado código não é suficiente para comprovação, visto
que o código pode ter sido utilizado corretamente e apenas a alíquota estar
equivocada”.
Ocorre que o acórdão da DRJ está equivocado, porque a Recorrente é detentora
do crédito pleiteado, posto que (i) as receitas auferidas com as prestações de
serviços em favor do Banco do Brasil S/A foram devidamente oferecidas à
tributação, bem como porque (ii) a Recorrente sofreu a retenção, com o
recebimento do valor devido por seus serviços pelo montante líquido de tributos,
nos exatos termos do Parecer Normativo COSIT 1/2002.
Diferentemente do que consignou a DRJ no acórdão combatido, a partir das
declarações apresentadas e das informações constantes do sistema da RFB é
possível aferir que no ano-calendário de 2.011 a Recorrente auferiu receitas de
prestação de serviços do Banco do Brasil S/A no montante de R$ 18.982.809,51,
tendo sofrido retenções1 de R$ 1.793.875,64 (correspondente, portanto, a
9,45%):

Esta informação está devidamente registrada nas DIRFs constantes do sistema da
RFB, conforme se infere da tela abaixo reproduzida a partir das informações
contidas no e-CAC:

Veja que houve rendimentos de R$ 10.189.288,63, com retenção de R$
962.887,91 (ou seja, retenção de 9,45%).
Ocorre que, ao invés de indicar que 100% das retenções realizadas em face dos
serviços prestados pela Recorrente foram no código 6190 (que impõe a retenção
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
5
de 9,45%), como de fato ocorreram (tanto que a retenção total foi de R$
1.793.875,64 = 9,45% de R$ 18.982.809,51), o Banco do Brasil equivocadamente
segregou essas receitas, dividindo-as nos códigos 6190 e 6188 (este último com
retenção de 7,05%).
Justamente porque o código de retenção 6188 pressupõe uma retenção de 7,05%,
e não 9,45% (como ocorre no código 6190), o sistema eletrônico da RFB, ao
processar a DCOMP, entendeu que o montante retido de IRRF teria sido de
apenas R$ 327.791,63 (=2,40%), e não R$ 489.085,92 (=4,8%), como efetivamente
ocorreu.
Nesse sentido, tendo ocorrido a retenção, tendo sido demonstrado o
oferecimento à tributação, tendo sido demonstrado que o erro foi da fonte
pagadora (quando da entrega da DIRF, que declarou valor MENOR do que o
efetivamente retido, por utilização de CÓDIGO DE RETENÇÃO EQUIVOCADO), não
há como chancelar o entendimento da DRJ, no sentido de que o fato de haver
retenção em valor compatível com determinado código não é suficiente para
comprovação, visto que o código pode ter sido utilizado corretamente e apenas a
alíquota estar equivocada.
Insista-se: a retenção é compatível! A receita foi devidamente tributada! O erro
foi demonstrado! O direito é, portanto, líquido e certo.
Glosar o indébito detido pela Recorrente, ao mero argumento de que o fato de
haver retenção em valor compatível com determinado código não é suficiente
para comprovação, é atribuir um ônus probatório abusivo à Recorrente.
Mais uma vez. Como forma de demonstrar cabalmente o direito ao indébito
glosado no despacho decisório, erroneamente mantido pela DRJ, passamos a
apresentar, passo-a-passo, cada uma das razões que impõem afastar a glosa de
crédito de IRRF, no montante de R$ 161.294,29:
Se a retenção sofrida pela Recorrente, de fato, tivesse sido no código 6188 (como
erroneamente constou na DIRF), o montante retido teria sido de R$ 718.344,85, e
não R$ 962.887,91.
A retenção, contudo, foi de R$ 962.887,91, que corresponde exatamente a
aplicação do percentual de 9,45% sobre as receitas de R$ 10.189.288,63 (DARF
6190). Vejamos:

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
6
Observe que a própria DIRF informa como rendimentos R$ 10.189.288,63 e como
retenção R$ 962.887,91 (e não R$ 718.344,85, que seria o valor retido caso a
retenção tivesse ocorrido no DARF 6188).

Se a retenção tivesse sido do código 6188, o valor retido seria de R$ 718.344,85, e
não R$ 962.887,91. Porém, mesmo tendo sofrido retenção de IRRF no montante
de R$ 489.085,92, o sistema, por levar em conta o código informado pela fonte
pagadora (DARF 6188), considerou que houve retenção de IRRF de apenas R$
327.791,63, e não de R$ 489.085,92, como de fato ocorreu.
Trata-se, sem dúvida, de mero erro de fato no preenchimento da DIRF elaborada
pelo Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91).
Justamente por isso, tão logo a Recorrente teve ciência do despacho decisório,
entrou em contato com a fonte pagadora solicitando a retificação da DIRF (e-mail
de fls. 144/145), mas até o presente momento não teve retorno quanto à
solicitação de retificação da DIRF.
Atente-se que o v. acórdão combatido sequer fez menção aos Razões Contábeis
de IRRF a recuperar e de “receitas de serviços”, nos quais há detalhamento
didático do total da nota fiscal, do valor retido, do tributo retido, do banco pago e
do valor líquido recebido do Banco do Brasil S/A.
Inclusive, não deve prosperar a alegação do v. acórdão da DRJ no sentido de que
não houve comprovação das alegações da manifestação de inconformidade,
porque até os extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido de
tributos dos respectivos rendimentos foram apresentados, mas sequer analisados
pela DRJ.
Ou seja, uma simples verificação dessas informações é suficiente para comprovar
a existência do direito creditório.
O erro de preenchimento de obrigação acessória por parte da fonte pagadora,
não pode prejudicar ou anular o direito de crédito efetivamente existente. Logo, é
certo que o direito de crédito decorrente da retenção de IR deve prevalecer sobre
qualquer erro formal de preenchimento de declaração.
Demonstrada nos presentes autos a ocorrência da retenção de IRPJ, não há
dúvidas de que esse montante pode compor o saldo negativo da Recorrente.
Isso porque, se o numerário relativo às retenções não foi eventualmente entregue
ao erário, isso é um problema exclusivo da Administração Fazendária e das fontes
pagadoras.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
7
Repita-se: a Recorrente não pode ser punida com a glosa de seu crédito, uma vez
que a retenção foi feita pela fonte pagadora.
De qualquer forma, para que não fique apenas em palavras, relacionamos abaixo
as retenções consideradas para o mês de fevereiro de 2.011, comprovando que as
retenções de IRRF foram de 4,8%. Vejamos:

Essas receitas de R$ 100.885,00 foram objeto das retenções de IRRF e PCC,
resultando num valor líquido recebido de R$ 91.351,37, creditado da forma
abaixo:

Segue abaixo reprodução do extrato bancário com a comprovação do
recebimento dos rendimentos pelo valor líquido.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
8

Ora, segundo o Parecer Normativo COSIT 1/2002, ocorrendo a retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido (destacamos).
Logo, considerando que a Recorrente sofreu as retenções de IRPJ (como pode ser
observado dos documentos anexados aos autos e principalmente das informações
contidas no sistema da RFB via E-CAC), não há dúvidas de que ela pode
aproveitar-se dos tributos descontados de seus rendimentos.
Nesse contexto, uma vez demonstrado que se trata de mero erro da fonte
pagadora, e que as informações contidas no próprio e-CAC atestam a existência
do indébito pleiteado, é imperioso que seja assegurada a devolução do saldo
negativo de IRPJ apurado pela Recorrente, conforme entendimento
jurisprudencial administrativo. (...)
O próprio CARF é enfático quanto à necessidade de se analisar se há ou não
direito creditório com base nas informações da DIPJ, e não com base no pedido de
compensação. Verificando a existência de erro (à maior ou à menor), a RFB tem o
dever, de ofício, de corrigir o pleito, adequando-o a efetiva realidade material. (...)
Portanto, é inconteste a necessidade de reforma do v. acórdão da DRJ, visto que a
improcedência decorreu, única e exclusivamente, da ausência de análise das
informações decorrentes da existência inequívoca do crédito.
III – DO PEDIDO
Por todo o exposto, é a presente para requerer o recebimento e total provimento
do presente recurso, reformando-se o v. acórdão no 104-010.543, para os fins de
reconhecer integralmente o direito creditório da Recorrente, homologando-se as
compensações até o limite deste crédito”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
9
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de PER/DCOMP em que a Recorrente pretendeu a
utilização de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2011, no valor de R$
376.092,25, para a compensação de débitos de tributos federais. No Despacho Decisório foi
reconhecido o montante de R$ 216.216,90 com base na não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas.
Na sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que a glosa do
montante de R$ 161.294,29 adveio de erro no preenchimento da DIRF por parte da fonte
pagadora Banco do Brasil S/A ao indicar o código de retenção 6188, o que ocasionou uma
diminuição do crédito de IRRF, porque o código correto é o 6190.
Após a análise da manifestação de inconformidade, a 5a Turma DRJ04 julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, para não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações em litígio, sob o seguinte fundamento:
“(...)
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, não foram confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2011, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada além das já confirmadas no despacho
decisório, conforme se vê no demonstrativo a seguir.

Vale dizer que a defesa pretende que o total de retenção efetuada pela fonte
pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91 seja considerada no código de receita
no 6190. Entretanto, não traz comprovante de retenção nesse sentido. Também
não constam dos autos notas fiscais demonstrando a natureza das receitas em
questão. Registre-se que o valor total da retenção está sendo considerado, mas a
proporção de retenção de IRPJ é diferente nos códigos de receita no 6188 e no
6190. Destaque-se que o fato de haver retenção em valor compatível com
determinado código não é suficiente para comprovação, visto que o código pode
ter sido utilizado corretamente e apenas a alíquota estar equivocada”. (Grifou-se)
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
10
Percebe-se, assim, que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou que a Recorrente não trouxe
aos autos comprovante da retenção pela fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91, nem
tampouco as notas fiscais demonstrando a natureza das receitas em questão, porém, não se
manifestou sobre os documentos carreados aos autos pela Recorrente.
Já em sede recursal, a Recorrente aduziu que o acórdão de piso está equivocado
pois, de acordo, com suas alegações, é detentora do crédito pleiteado, vez que (i) as receitas
auferidas com as prestações de serviços em favor do Banco do Brasil S/A foram devidamente
oferecidas à tributação, bem como porque (ii) a Recorrente sofreu a retenção, com o recebimento
do valor devido por seus serviços pelo montante líquido de tributos, nos exatos termos do Parecer
Normativo COSIT 1/2002.
A Recorrente, destarte, ratificou os argumentos de sua manifestação de
inconformidade no sentido de que, diferentemente do que consignou a DRJ na decisão recorrida,
a partir das declarações apresentadas e das informações constantes do sistema da RFB é possível
aferir que no ano-calendário de 2011 a Recorrente auferiu receitas de prestação de serviços do
Banco do Brasil S/A no montante de R$ 18.982.809,51, tendo sofrido retenções de R$
1.793.875,64 (correspondente, portanto, a 9,45%). E que essa informação estaria devidamente
registrada nas DIRFs constantes do sistema da RFB, conforme se infere da tela abaixo reproduzida
a partir das informações contidas no e-CAC:

De acordo com a Recorrente, estaria claro que que houve rendimentos de R$
10.189.288,63, com retenção de R$ 962.887,91 (ou seja, retenção de 9,45%).
Ocorre que, ao invés de indicar que 100% das retenções realizadas em face dos
serviços prestados pela Recorrente foram efetuadas no código 6190 (que impõe a retenção de
9,45%), como de fato ocorreram (tanto que a retenção total foi de R$ 1.793.875,64 = 9,45% de R$
18.982.809,51), o Banco do Brasil equivocadamente segregou essas receitas, dividindo-as nos
códigos 6190 e 6188 (este último com retenção de 7,05%).
Justamente porque o código de retenção 6188 pressupõe uma retenção de 7,05%, e
não 9,45% (como ocorre no código 6190), o sistema eletrônico da RFB, ao processar a DCOMP,
entendeu que o montante retido de IRRF teria sido de apenas R$ 327.791,63 (=2,40%), e não R$
489.085,92 (=4,8%), como efetivamente ocorreu.
Nesse sentido, de acordo com a Recorrente, tendo ocorrido a retenção, o
oferecimento à tributação e sido demonstrado que o erro foi da fonte pagadora (quando da
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
11
entrega da DIRF, que declarou valor MENOR do que o efetivamente retido, por utilização de
CÓDIGO DE RETENÇÃO EQUIVOCADO), não haveria como chancelar o entendimento da DRJ, no
sentido de que o fato de haver retenção em valor compatível com determinado código não é
suficiente para comprovação, visto que o código pode ter sido utilizado corretamente e apenas a
alíquota estar equivocada.
Assim, factível é de se concluir que, de fato, houve erro no preenchimento das
declarações/retenções pelas fontes pagadoras, que declarou valor menor do que o efetivamente
retido, por utilização de código de retenção equivocado.
Ocorre que decisão recorrida deixou de levar em conta e apreciar os demais
documentos apresentados pela Recorrente, quais sejam, Livro Razão (e-fls. 127), Extratos
Bancários (e-fls. 128-143) e planilha consolidando as informações e provas (e-fls. 146), que
poderiam dirimir as divergências apontadas, bem como comprovar que:
a) Que a Recorrente auferiu receitas de prestação de serviços do Banco do Brasil
S/A (fonte pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91) no montante de R$ 18.982.809,51, tendo
sofrido retenções de R$ 1.793.875,64 (correspondente, portanto, a 9,45%);
b) Que o não reconhecimento da integralidade do direito creditório (glosa do
montante de R$ 161.294,29) aconteceu em razão de erro no preenchimento da DIRF por parte da
fonte pagadora Banco do Brasil S/A ao indicar o código de retenção 6188, o que ocasionou uma
diminuição do crédito de IRRF, porque o código correto é o 6190. Assim, o Banco do Brasil,
equivocadamente segregou essas receitas, dividindo-as nos códigos 6190 e 6188;
c) Que o código de retenção 6188 pressupõe uma retenção de 7,05%, e não 9,45%
(como ocorre no código 6190), o sistema eletrônico da RFB, ao processar a DCOMP, entendeu que
o montante retido de IRRF teria sido de apenas R$ 327.791,63 (=2,40%), e não R$ 489.085,92
(=4,8%), como efetivamente ocorreu.
No caso sob exame, os documentos apresentados, Livro Razão (e-fls. 127), Extratos
Bancários (e-fls. 128-143) e planilha consolidando as informações e provas (e-fls. 146), pela
Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio, ainda que não tenha trazido aos autos as notas fiscais, como constatado pela
Recorrente.
Assim, ante o indício de prova do direito alegado pela Recorrente, faz-se necessário
a conversão do julgamento, do recurso, em diligência à Unidade de Origem para solução da
questão.
Dispositivo
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, oriento meu voto no sentido de
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a
autoridade administrativa:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.906265/2018-31
12
1) Intime a Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, sob exame,
demonstrando a natureza das receitas em questão e sua respectiva alíquota;
2) Analise todos os documentos apresentados pela Recorrente no sentido de
que possa aferir os equívocos alegados e, por conseguinte, a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado considerando a alíquota correta da
transação;
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 262
DF CARF MF
Original